Tribunal: TJES
Processo: 5009438-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009438-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009438-25.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.
Narra a autora, em síntese, que

a parte autora alega que é cliente do banco requerido e, desde dezembro de 2021, vem tendo problemas para utilizar seu cartão de crédito Ourocard Visa nº 4854 6480 3548 1485, ocorrendo a recusa de pagamentos de compras on-line, no Ifood onde o cartão está cadastrado, além de recusa de pagamentos por meio de PIX e cartão de débito, aparecendo para ela a mensagem de "senha bloqueada". Aduz que, desde então, está impedida de realizar transações bancárias e que, não obstante tenha entrado em contato com o Réu, não obteve êxito na solução do problema. Assim, pretende a condenação do réu em obrigação de fazer consistente no envio/entrega imediata da 2ª via do cartão de crédito/débito à requerente e a compensação por danos morais em valor não inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O requerido apresentou contestação (ID. 4087374) aduzindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual; impugnação ao valor da causa e ao pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, aduziu a regularidade da conduta praticada; aduziu a ausência de prática de ato ilícito e o exercício regular do direito; alegou a inexistência de dano moral. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 4087403), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência do débito referente às compras não reconhecidas pela requerente, realizadas em 27 e 28 de maio de 2022, nos valores de R$ 804,88 e R$ 27,90 (Id. 14675385, pág. 2); b) CONDENO a parte ré (
BANCO DO BRASIL S/A
) a pagar à parte autora (
VANIA LUCIA RAMOS DE SOUZA
) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID. 4087410), aduziu a regularidade da conduta praticada; a ausência de prática de ato ilícito e o exercício regular do direito; alegou a inexistência de dano moral, e subsidiariamente, a minoração do valor da condenação a título de danos morais em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 4087415). Na ocasião, alega que o recurso é manifestamente protelatório e pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Aduz a Recorrente que não houve prática de ilícito por sua parte, razão pela qual não enseja-se, portanto, o dever de reparar o dano sofrido pela Recorrida. Ademais, alega, ainda, que a Recorrida não foi capaz de provar nos autos o dano extrapatrimonial sofrido. Diante disso, pede o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a prestação de assistência à Recorrida. Ao contrário da Recorrida, que fez prova dos danos suportados. Dessa forma, não há dúvida da existência de falha na prestação de serviços da Recorrente à Recorrida.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Destaca-se que os fatos alegados pela Recorrente não justificam o bloqueio do cartão de crédito sem a devida comunicação prévia sob a justificativa de “indícios de fraude”, do que inclusive, não se fez prova. Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços e nem comprovou ter prestado a devida assistência à Recorrida. Como bem destacado na sentença
a quo
:

Se o banco pretendia bloquear o cartão, deveria ter se cercado de outras medidas, entrado em contato com a requerente e efetuado o bloqueio com o conhecimento dela, mas não de forma lesiva.

Com efeito, além de haver procedido ao bloqueio sem qualquer comunicação prévia à requerente, também não provou que o contato realizada pela autora posteriormente foi insuficiente para solucionar a questão e ser enviada a 2ª via do cartão em tempo razoável, restando incontroversa a afirmação da requerente no sentido de que o requerido, de forma abusiva, realizou suspensão do fornecimento do serviço e não enviou novo cartão após regular comunicação e contato da autora.

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, impõe-se o dever de reparar o consumidor pelos danos suportados. Portanto, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)